Tribunal: TJSP
Processo: 1500735-36.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE – REDUÇÃO DA PENA, COMPENSADO-SE INTEGRALMENTE A CIRCUNSTÃNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A CIRCUNSTÃNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE – Muito embora ambas as circunstâncias sejam preponderantes, conforme artigo 67 do CP, in casu, tratando-se de réu multireincidente, a compensação deve se dar de forma parcial. Recurso não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE – REDUÇÃO DA PENA, COMPENSADO-SE INTEGRALMENTE A CIRCUNSTÃNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A CIRCUNSTÃNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE – Muito embora ambas as circunstâncias sejam preponderantes, conforme artigo 67 do CP, in casu, tratando-se de réu multireincidente, a compensação deve se dar de forma parcial. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500735-36.2019.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
ROBSON BATISTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500735-36.2019.8.26.0537 -Voto no 12510
2
Apelação Criminal no 1500735-36.2019.8.26.0537
Comarca de São Bernardo do Campo 1a Vara Criminal
Apelante: Robson Batista
Apelado: Ministério Público
Voto no 12510
APELAÇÃO CRIMINAL
ROUBO SIMPLES E FALSA
IDENTIDADE
REDUÇÃO DA PENA, COMPENSADO-SE
INTEGRALMENTE A CIRCUNSTÃNCIA AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA COM A CIRCUNSTÃNCIA ATENUANTE DA
CONFISSÃO
INVIABILIDADE
Muito embora ambas as
circunstâncias sejam preponderantes, conforme artigo 67 do CP, in
casu, tratando-se de réu multireincidente, a compensação deve se dar
de forma parcial. Recurso não provido.
Vistos.
Robson Batista interpôs recurso de Apelação da r.
sentença datada de 02.09.2019, prolatada pelo MMo Juiz de Direito da 1a
Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo, que o condenou à
pena de 04 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incurso no
artigo 157, “caput”, do Código Penal, e à pena de 03 meses e 07 dias de
detenção, em regime inicial semiaberto, por incurso no artigo 307, “caput”,
do Código Penal (fls. 199/205).
Em suas razões, a Defesa requereu a redução da
pena,
compensando-se
integralmente
a
circunstância
agravante
da
reincidência com a circunstância atenuante da confissão espontânea, e a
fixação de regime inicial semiaberto, aplicando-se o disposto no artigo 387, §
2o, do Código de Processo Penal (fls. 213/2016).
O Ministério Público, em contrarrazões requereu o
não provimento do recurso (fls. 221/224).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou, também, pelo não provimento do apelo (fls. 241/253).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500735-36.2019.8.26.0537 -Voto no 12510
3

É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 157, “caput”, e no artigo 307, “caput”, na forma do artigo 69, todos do
Código Penal, porque, no dia 06.04.2019, por volta das 17h20, no
estacionamento do Shopping São Bernardo Plaza, na Avenida Albert
Schweitzer, no 256, Ferrazópolis, na cidade e Comarca de São Bernardo do
Campo, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida pela simulação de
emprego de arma de fogo, o aparelho celular da marca Apple, modelo Iphone
7, pertencente a Isabella Battistin Lage; e porque, logo após o crime de roubo,
ainda no estacionamento do Shopping São Bernardo Plaza, o apelante
atribuiu-se falsa identidade, em proveito próprio.
Após regular instrução, sobreveio a sentença que o
condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório,
verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo MMo Juiz de Direito
sentenciante.
Inicialmente, anoto que, muito embora não tenha
havido irresignação quanto à condenação do réu, a materialidade e a autoria
do delito ficaram bem demonstradas pela prova colhida nos autos.
Com efeito, a materialidade do delito ficou
evidenciada em face do boletim de ocorrência (fls. 11/14), do auto de
reconhecimento de objeto (fls. 15), do auto de reconhecimento de pessoa (fls.
16), do auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 18), do auto de exibição e
apreensão (fls. 19), do laudo pericial (fls. 153/155), bem como da prova oral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500735-36.2019.8.26.0537 -Voto no 12510
4
A autoria, da mesma forma, é inconteste, tendo em
vista que a confissão do réu em Juízo (fls. 209/210 gravação audiovisual)
foi corroborada pelos demais elementos de provas trazidos aos autos, tais
como os depoimentos da vítima Isabella Battistin Lage (fls. 206 gravação
audiovisual) e das testemunhas Douglas Ramon Bastos Santos (fls. 207
gravação audiovisual) e Cicélio Vieira de Mendonça, policial civil (fls. 208
gravação audiovisual).
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, não só a materialidade, como a autoria do delito, a condenação foi
de rigor.
Quanto à pena, a sentença não merece reparo.
O MMo Juiz, atento ao disposto no artigo 59 do
Código Penal, fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 04 anos de
reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, para o delito de roubo,
e 03 meses de detenção, para o delito de falsa identidade, por considerar que
nenhuma circunstância judicial é desfavorável ao réu.
Na segunda fase, presentes a circunstância agravante
da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea, o
sentenciante compensou parcialmente tais circunstâncias e majorou a pena em
1/12, resultando em 04 anos e 04 meses de reclusão e 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo, para o delito de roubo e 03 meses e 07 dias de detenção,
para o delito de falsa identidade, no que se viu beneficiado o réu, uma vez
que, muito embora ambas as circunstâncias sejam preponderantes, conforme
artigo 67 do CP, ele ostenta quatro condenações definitivas consideradas
aptas a configurar a reincidência (processo no 2985/2003 12a Vara Criminal
de São Paulo fls. 110; processo no 151/2003 3a Vara Criminal de Mauá
fls. 110; processo no 0001451-50.2007.8.26.0411 Juizado Especial Cível e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500735-36.2019.8.26.0537 -Voto no 12510
5
Criminal de Pacaembu fls. 94; processo no 0003102-07.2007.8.26.0480
Vara Única de Presidente Bernardes fls. 95), o que justificaria maior
aumento na pena, todavia, neste ponto, a sentença não pode ser objeto de
modificação, pela impossibilidade da “reformatio in pejus”.
Já na terceira etapa, à falta de causas de aumento ou de
diminuição de pena, tornaram-se as penas definitivas no patamar em que se
encontravam.
O regime fechado, estabelecido para o início do
cumprimento da pena do roubo, está correto, tendo em vista o fato de ter sido
o crime praticado mediante grave ameaça contra a vítima, em local público
(estacionamento de um shopping center), o que gera grande insegurança
social e, muitas vezes, tem consequências verdadeiramente trágicas, tudo
evidenciando a ousadia e destemor do réu. Soma-se a isso o fato de o acusado
ser multireincidente reincidente, já tendo sido condenado às penas de
detenção e reclusão, nos regimes semiaberto e fechado, e voltado a delinquir,
tudo evidenciando que a fixação de regime diverso não seria suficiente à
prevenção e repressão. Pelas mesmas razões, quanto ao crime de falsa
identidade, apenado com detenção, o regime prisional inicial deve ser o
semiaberto.
A propósito: “Roubo majorado Condenação do réu ao
cumprimento da pena em regime inicial fechado Fixação do regime fechado para o crime
de roubo em razão da gravidade do crime, que exige tratamento mais rigoroso, a despeito
da primariedade e menoridade relativa do agente Possibilidade Apelo improvido.
(536095920118260050 SP 0053609-59.2011.8.26.0050, Relator: Nelson Fonseca Junior,
Data de Julgamento: 02/08/2012, 10a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
08/08/2012)”
“HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REGIME
INICIALMENTE FECHADO. GRAVIDADE DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
FAVORÁVEIS. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RÉU REINCIDENTE. ORDEM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500735-36.2019.8.26.0537 -Voto no 12510
6
CONCEDIDA PARA MODIFICAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O
INICIAL SEMIABERTO. 1. (...) 2. Tratando-se de réu reincidente é vedada a imposição do
regime aberto para o início do desconto de sua reprimenda. 3. Ordem concedida para
modificar o regime de cumprimento de pena para o inicial semi-aberto” (STJ - HC: 107849
MG 2008/0121161-2, Relator: Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA
DO TJ/MG), Data de Julgamento: 01/07/2008, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 12/08/2008 DJe 12/08/2008)- grifo nosso.
Nesse contexto, embora se possa saber que o réu
permaneceu custodiado desde 06.04.2019, data do flagrante, o tempo de
prisão provisória não terá influência na determinação do regime inicial de
cumprimento das penas privativas de liberdade, uma vez que o regime
fechado, para o crime de roubo, e o semiaberto, para o crime de falsa
identidade, estão sendo estabelecidos não em razão das quantidades de penas,
tampouco da gravidade abstrata dos delitos, mas da reincidência e das
circunstâncias concretas em que praticados os crimes em questão, reveladoras
da necessidade da imposição do regime mais gravoso, para fins de repressão e
prevenção. Assim, não há que se cogitar, in casu, da aplicação do disposto no
artigo 387, § 2o, do CPP.
No mais, não dispõe este Tribunal de informação
segura sobre a existência de outras execuções criminais em nome do réu, bem
como sobre a satisfação dos demais requisitos para eventual progressão de
regime, a qual deverá ser verificada e realizada, se cabível, pelo Douto Juízo
de Execução, que dispõe de mais informações no tocante ao acusado.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo
interposto, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator